Tribunal: TJDFT
Processo: 0730255-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730255-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: ANA MARIA DE SOUSA NERES, ANTONIO NIVALDO FERNANDES NERES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO JOSE OLIVEIRA SILVA contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o bloqueio de cartões dos executados, a suspensão de CNH, a inclusão deles no sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB e o bloqueio de bens da senhora Raimunda Fernandes Neres, via CNIB, como forma de garantir o pagamento da dívida perseguida por meio do quinhão hereditário a ser recebido pelo Executado Antônio Nivaldo Fernandes Neres (ID 29182257, págs. 232/233, 244/246 e 256). O agravante alega, em suas razões recursais (ID 29182254), que o pedido de bloqueio dos bens da senhora Raimunda, por meio do CNIB, que serão herdados pelo executado ANTONIO NIVALDO FERNANDES NERES, não foi analisado e os embargos de declaração foram rejeitos de forma genérica, sem fundamentação. Defende que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para que o pedido seja devidamente apreciado, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. Aponta que o crédito é perseguido por mais de dez anos, caracterizando a patente ocultação dos executados, que não compareceram aos autos para realizar o pagamento, bem como não ofertaram meios de quitação do débito. Ressalta que o oficial de justiça registrou indício de ocultação de bem na certidão de ID 40814645 – Pág. 4 da origem e que durante a ação foram fechados contratos de valores expressivos com a ANCINE e CLDF. Além disso, aponta que as contas dos agravados sempre ficaram com valores ínfimos. Argumenta que os meios tradicionais foram infrutíferos e que devem ser adotadas as medidas coercitivas de bloqueio de cartões e CNH, com fundamento na cooperação do Poder Judiciário, para induzir ao pagamento da obrigação cujos requisitos para a concessão previstos nos REsp n. 1.788.950/MT já foram preenchidos. Afirma que o CNIB é ferramenta disponibilizada ao Poder Judiciário e não configura burla da obrigação do credor de indicar bens, pois representa a utilização de meio que facilita encontrar bens possivelmente ocultos, sendo, portanto, essencial a colaboração do magistrado ante a dificuldade encontrada para obter informações patrimoniais. Sustenta que foi encontrada empresa no nome da senhora Raimunda e está sendo realizado inventário extrajudicial demonstrando ser provável que os herdeiros estejam dificultando o rastreio de bens pelos credores. Ressaltando a dificuldade de acesso aos bens da genitora do devedor arrolados no inventário, o agravante requereu, de forma cautelar, o bloqueio dos bens da senhora Raimunda Fernandes Neres, via CNIB. Alega que a inexistência de outros bens demonstra a probabilidade do direito para que a medida cautelar de bloqueio dos bens da falecida seja concedida. Além disso, pontua que os herdeiros de boa-fé não serão prejudicados porque os bens serão desbloqueados após a penhora do quinhão devido ao agravante. Registra que o Poder Judiciário deve promover o Princípio da Efetividade previsto no artigo 797 do CPC e extraído do Princípio do Devido Processo Legal previsto no inciso XXXV, do artigo 5o da CF/88. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo porque caso a medida atípica não seja concedida nunca mais será possível obter acesso aos bens herdados Por fim, alega que foi iniciado o prazo de suspensão da execução do inciso III, do artigo 921, do CPC, e caso se espere a decisão definitiva, poderá transcorrer o prazo da prescrição intercorrente, causando prejuízo ao credor. Requer a concessão do efeito suspensivo e da antecipação de tutela ao presente agravo para que seja oportunizada a continuidade do feito de origem, a fim de que seja possível a realização de atos expropriatórios já que, conforme demonstrado, ao contrário do que concluiu o Juízo a quo, ainda há bens passíveis de penhora em nome dos agravados. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que a tutela de urgência seja confirmada, com a determinação de realização de suspensão das carteiras de habilitação dos agravados, bloqueio dos cartões de crédito, inclusão de seus nomes no CNIB e bloqueio dos bens da senhora Raimunda Fernandes Neres, por meio do CNIB, para garantir o pagamento da dívida com o quinhão do herdeiro Antônio Nivaldo Fernandes Neres. Preparo no ID 29182258. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência pretendida em caráter liminar. O acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos. Além disso, a suspensão da execução pelo prazo de um ano foi determinada em decisão proferida em 18/04/2021 (ID 29182257, págs. 191/193), logo, neste momento processual, não há risco de prescrição do direito do credor e, caso o recurso seja provido, o processo voltará a sua tramitação normal. Dessa forma, quanto ao CNIB não restou demonstrado risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata utilização do aludido sistema pelo Juízo o que, em risco inverso, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Em relação ao pedido de suspensão das carteiras de habilitação, não se verifica a probabilidade do direito porque a medida não se mostra adequada aos fins almejados de adimplemento de débito, tratando-se de mera medida com caráter sancionatório, à luz do art. 8o do CPC. Por fim, quanto ao bloqueio de cartão de crédito, também, não se verifica a probabilidade do direito, tendo em vista que a determinação de suspensão dos cartões de crédito dos executados revela-se desproporcional por atingir relação jurídica estabelecida com terceiros, no caso, as administradoras de cartões, além de não se revelar como mais adequada ao intento do credor. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora